Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743697-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUCIA VIANA ATTA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PATAMAR LEGAL MÁXIMO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 116, § 2o, DA LC N. 840/11 AOS EMPRÉSTIMOS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.015 DO STJ. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora/autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na limitação dos descontos das parcelas de empréstimos e de outras operações de crédito contratadas ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, bem como na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Não se conhece dos pedidos de impugnação ao valor da causa e de prescrição da pretensão de revisão contratual deduzidos em contrarrazões, meio processual inadequado para apresentar pretensão de reforma ou cassação da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação quanto à sentença. Preliminar e prejudicial suscitas em contrarrazões rejeitadas. 3. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 116 (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os descontos provenientes de empréstimos consignados. Precedente do c. STJ, firmado sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, é no sentido de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe 15/3/2022). 4. Os elementos coligidos aos autos demonstram que os contratos de empréstimo consignado foram celebrados pelas partes de modo regular, quando existia limite disponível na margem consignável, e que os descontos em folha de pagamento decorrentes somam o valor de R$4.464,64 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o que corresponde a 33% (trinta e três por cento) da remuneração líquida da apelante, após as deduções obrigatórias. Logo, cumprida a Lei Complementar distrital n. 1.015/2022. 5. Por força do precedente qualificado do c. STJ, não se revela cabível a imposição do limite legal de 40% (quarenta por cento), por analogia, aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, fruto de livre ajuste entre as partes contratantes. Assim, se a parte autora/apelante contratou os empréstimos pessoais fundada na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos em sua conta salário, não há falar em suspensão dos descontos e restituição dos valores descontados. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 e 24 da LINDB, defendendo que os descontos em contracheque, por dizerem respeito a empréstimo consignado, devem se limitar à 30% (trinta por cento) do salário líquido da insurgente, em prol do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. No aspecto, colaciona julgado do STJ para demonstrar a ocorrência de dissídio interpretativo. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 (ID 56360133). Em contrarrazões, a parte recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 e 24 da LINDB. Isso porque não é cabível o recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Leis Complementares distritais n. 840/2011 e n. 1.015/2022), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto no enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar a conclusão da turma julgadora, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente registrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005